Tribunal: TJMT
Processo: 1010605-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Mandado de Segurança N. 1010605-73.2021.8.11.0000
Impetrante: Josimar Boroski Cezário
Impetrado: Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Josimar Boroski Cezário, contra o ato, indigitado coator, atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na sua transferência, ex officio, para o Núcleo de Nova União/MT, distrito da comarca de Cotriguaçu/MT.
Sustenta, o Impetrante, que foi aprovado no concurso público e incluso na corporação, na data de 16 de novembro de 2015, e sua lotação, desde então se deu na Comarca de Juruena/MT.
Informa que vem sofrendo perseguições, e que sua transferência se deu de forma injustificada, sem fundamentação, ofendendo, dessarte, o princípio administrativo da motivação, o que, portanto, torna o ato passível de anulação.
Desse modo, afirma que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, e, por isso, pugna pela concessão da medida liminar, para suspender os efeitos da decisão administrativa (Nota n. 1105110) que o transferiu de ofício, da cidade de Juruena para a cidade de Nova União.
No mérito, requer que seja reconhecida a ilegalidade dos atos praticados pela autoridade impetrada, para anular, ou revogar, a Nota n. 1105110, que trata da transferência ex officio do Impetrante para a cidade de Nova União-MT.
Antes da análise do pleito liminar, entretanto, concedi prazo para que a autoridade coatora pudesse apresentar sua manifestação, e juntar os documentos que entendesse necessários, cujo prazo decorreu in albis, sem resposta, consoante certidão apensa aos autos (id. 98076985).
É o relato.
Decido
Como visto, o Impetrante busca suspender a decisão da autoridade coatora que, por meio da decisão administrativa (Nota n. 1105110), o transferiu, de ofício, da cidade de Juruena para a cidade de Nova União.
De início, importa anotar que, à luz do inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição da República Federativa do Brasil, e do art. 1o, da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Nessa quadra, para a concessão da liminar, conforme prevê a Lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito (artigo 7o, inciso III).
Da análise dos argumentos esposados pelo Impetrante, e dos documentos que instruem a presente ação mandamental, entendo que a liminar pleiteada deve ser concedida, porque, aparentemente, existe ilegalidade na transferência ex offcio.
Não se descura que, ao policial militar, não é garantido a inamovibilidade, máxime porque a legislação aplicável aos policiais militares do Estado de Mato Grosso, regulamentada pelo Decreto 591/1980, prevê a possibilidade de transferência ex offcio, veja-se:
Artigo 2o - A movimentação visa a atender à necessidade de serviços e tem por finalidade principal a assegurar a presença, nas Organizações Policiais-Militares (OPM), e nas respectivas frações destacadas, do efeito necessário à sua eficiência operacional e administrativa.
Artigo 3o - O policial-militar está sujeito, como decorrência dos deveres e das obrigações da atividade policial-militar, a servir em qualquer parte do Estado, e eventualmente, em qualquer parte do País ou do exterior.
Entrementes, como se sabe, a transferência é um ato de provimento derivado, por meio do qual o servidor é deslocado dentro da mesma unidade federativa a que pertence, passando, todavia, a exercer as suas atribuições em local distinto do originário.
Em que pese a que se trate de ato discricionário, realizado em razão de decisão da Administração Pública, após o exame dos seus critérios de conveniência e oportunidade, a transferência de ofício, no interesse exclusivo da Administração, deve ser objetivamente motivada, com o detalhamento dos fundamentos que levaram à prática do ato, sob pena de mascarar perseguições, ou punições, a servidores irregularmente removidos.
Sobre a motivação, princípio basilar da Administração Pública, a doutrina de Hely Lopes Meirelles aponta que[1]:
" No Direito Público o que há de menos relevante é a vontade do administrador. Seus desejos, suas ambições, seus programas, seus atos, não têm eficácia administrativa, nem validade jurídica, se não estiverem alicerçados o Direito e na Lei. Não é a chancela da autoridade que valida o ato e o torna respeitável e obrigatório. É a legalidade é a pedra de toque de todo ato administrativo. Ora, se ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, claro está que todo ato do Poder Público deve trazer consigo a demonstração de sua base legal e de seu motivo. (...) Pela motivação o administrador justifica sua ação administrativa, indicando os fatos (pressupostos de fato) que ensejam o ato e os preceitos jurídicos (pressupostos de direito) que autorizam sua prática. (...) Em outros atos administrativos, porém, que afetam o interesse individual do administrado, a motivação é obrigatória, para o exame de sua legalidade, finalidade e moralidade administrativa. (...) A motivação, portanto, deve apontar a causa e os elementos determinantes da prática do ato administrativo, bem como o dispositivo legal em que se funda."
Na mesma esteira, leciona Celso Antônio Bandeira de Mello que[2]:
"Se se tratar de ato praticado no exercício de competência discricionária, salvo alguma hipótese excepcional, há de se entender que o ato não motivado está irremissivelmente maculado de vício e deve ser fulminado por inválido, já que a Administração poderia, ao depois, ante o risco de invalidade dele, inventar algum motivo, fabricar razões lógicas para justificá-lo e alegar que as tomou em consideração quando da prática do ato”.
À luz das abalizadas doutrinas acima expostas, o que se extrai é que, mormente diante da afetação dos interesses particulares dos seus servidores, ainda que inserido na esfera discricionária da Administração, deve o ato de transferência, ou remoção, ser devidamente motivado, com o detalhamento das razões de fato e de direito que levaram à sua prática, sob pena de decretação de nulidade.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, veja-se:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR REGULARMENTE MATRICULADO EM CURSO SUPERIOR – ATO DISCRICIONÁRIO IMOTIVADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
1 - Há ofensa a direito líquido e certo do Impetrante regularmente matriculado em curso superior se o ato administrativo de remoção não foi precedido de motivo idôneo pela autoridade coatora, mormente quando na nova unidade militar não existe estabelecimento congênere em que possa ser matriculado.
2 - Em que pese a modificação na lotação de policial civil ser ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração Pública, que pode promover a sua remoção de acordo com a necessidade do serviço, esta discricionariedade deve ser ponderada, diante das situações peculiares postas sob análise. (N.U 1016155-96.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/03/2021, publicado no DJE 31/03/2021).
Da análise perfunctória dos fatos narrados, bem ainda da documentação encartada, não se visualiza, prima facie, a devida fundamentação do ato, porquanto na Nota de Transferência (id. 91146462), não há qualquer motivação expressa.
Ademais, foi oportunizada à autoridade coatora a apresentação de manifestação, inclusive, com documentos, a fim de averiguar os motivos e fundamentos do ato combatido, contudo, manteve-se inerte, consoante a certidão de decurso de prazo (id. 95076985).
Outrossim, destaca-se, por oportuno, que o ato objurgado é contraditório, haja vista a documentação acostada aos autos (id. 911464665 e 91164666), cujo conteúdo dá conta da necessidade de mais policiais na cidade, de modo que a transferência do Impetrante diminuiria ainda mais o efetivo da unidade, in casu, do Município de Juruena-MT.
Por tais considerações, entendo que o Impetrante obteve êxito em demonstrar a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, o que implica a concessão do pedido liminar.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar pleiteada.
Cumpra-se o disposto no art. 7o, I e II, da Lei n. 12.016/2009, em especial, a notificação do Impetrado, para prestar, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, suas informações.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, 20 de outubro de 2021.
Cumpra-se.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.
[1] MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 2017, págs. 101/103.
[2] MELLO, Celso Antônio Bandeira, 2007.